Tribunal: TJDFT
Processo: 0707525-75.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO APÓCRIFA. AUSÊNCIA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança, fundada em alegado contrato de mútuo bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões se apresentam: (I) verificar se os documentos juntados pelo autor constituem prova idônea da celebração do contrato de mútuo e da efetiva disponibilização dos valores; e (II) examinar a possibilidade de exclusão ou alteração da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. À luz do princípio da dialeticidade, incumbe ao recorrente impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, demonstrando as razões pelas quais deve ser desconstituída ou reformada. No caso, a sentença recorrida não extinguiu o processo sem resolução do mérito, mas julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, razão pela qual se mostram irrelevantes as alegações de ausência de intimação para emenda da inicial.
4. No mérito, a análise da documentação evidencia que a cédula de crédito bancário apresentada não contém assinatura do suposto contratante nem do alegado avalista, seja de próprio punho, seja pela forma digital. Tal ausência inviabiliza o reconhecimento da existência válida do contrato de mútuo, sobretudo por se tratar de contrato de natureza real, cujo aperfeiçoamento depende da efetiva entrega do numerário.
5. Os extratos bancários colacionados não comprovam o ingresso do valor cobrado na conta da parte ré. A demonstração da disponibilização do numerário constitui ônus da instituição financeira, nos termos do art. 373, I, do CPC, sem o qual não se pode reconhecer a formação do vínculo obrigacional.
6. Relativamente aos honorários advocatícios, o art. 85 do CPC consagra o princípio da sucumbência como regra geral, sendo excepcional a aplicação do princípio da causalidade. No caso concreto, o pedido foi julgado improcedente com resolução de mérito, não havendo fundamento jurídico que autorize afastar a condenação do autor ao pagamento dos honorários fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.
Teses de julgamento:
“1. O reconhecimento da existência de contrato de mútuo pressupõe prova da contratação e da efetiva disponibilização do numerário ao alegado mutuário.
2. A ausência de assinatura na cédula de crédito bancário, seja de próprio punho, seja na modalidade digital, aliada à inexistência de comprovante de transferência, inviabiliza o acolhimento da pretensão de cobrança.
3. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre da aplicação do princípio da sucumbência, não se verificando, no caso em exame, circunstâncias excepcionais que autorizem sua mitigação.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, 85, 321, 373, 700, 701, 1.010 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos: 1869813, 1975330, 2046697,1880642 e 1352072.